Tribunal: STF
Processo: STP 1055
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Criação de mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de suspensão de tutela provisória, para estender o prazo para a implementação de órgão denominado “Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura” (MEPCT).



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão, proferida em pedido de suspensão dirigido à Presidência do Tribunal local, que indeferiu a sustação dos efeitos de determinação para que o ente estadual, ora agravante, implementasse o referido órgão em noventa dias, sob pena de multa.



    3. A parte agravante pede a concessão integral da suspensão. Alega que, ao manter a obrigação de implementação do órgão, a decisão recorrida destoou do princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e da tese fixada por esta Corte para o Tema 698 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    4. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).



    III. Razões de decidir



    5. A obrigação de implantação do órgão estadual subsiste. Essa medida atribui efetividade à Lei nº 12.847/2013, aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e às normas constitucionais de proteção de direitos fundamentais e prevenção de violações de direitos humanos (art. 5º, III e XLIII, da Constituição).



    6. O poder público iniciou o processo para a implementação do sistema estadual de prevenção à tortura, mas deixou de concluí-lo, não obstante a grave situação em que se encontra o seu sistema penitenciário. Neste contexto, não se configura a alegada indevida interferência do Poder Judiciário.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 5º, III e XLIII; Decreto nº 40/1991; Decreto nº 6.085/2007; Lei nº 12.847/2013, art. 8º, § 5º; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ADPF 607 (2022), Rel. Min. Dias Toffoli; SL 1.781 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.